Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-45.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SINISTRO COM DATA ANTERIOR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. APÓLICE COM NUMERAÇÃO IDÊNTICA PARA SEGURADOS DIVERSOS. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Danos em bens de segurado pela autora causados por descarga elétrica. Aplicação do CDC. Ré comprovou fato impeditivo do direito da autora (art. 373,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SINISTRO COM DATA ANTERIOR A VIGÊNCIA DO CONTRATO. APÓLICE COM NUMERAÇÃO IDÊNTICA PARA SEGURADOS DIVERSOS. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Danos em bens de segurado pela autora causados por descarga elétrica. Aplicação do CDC. Ré comprovou fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Sinistro anterior a data de vigência do contrato. Mesmo número de apólice referente a segurados diversos. Não demonstrada possibilidade de apólice mestre para essa finalidade contratual. Não comprovada relação jurídica entre seguradora e segurado na data do sinistro (art. 373, I, CPC). Inexistência de nexo de causalidade entre eventual falha nos serviços prestados pela ré e o pretenso ressarcimento de sinistro pela autora. Ressarcimento indevido. Honorários advocatícios arbitrados por equidade. Pedido julgado procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.